Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Coelho dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 125972070 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pelo agravante e outros, em desfavor de Selidalva Dias Pereira e Pedro Paulo Dias Dos Santos, processo n. 0702813-40.2021.8.07.0005, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante frente à decisão de Id 120425967 do processo de referência, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Em razões recursais (Id 36322440), a agravante pretende, em apertado resumo, a reforma da decisão para deferir a realização da prova oral. É o brevíssimo relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 36328991 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Não obstante, segundo se extrai do caderno processual da origem, a ora agravada Selidalva Dias Pereira moveu ação de reconhecimento de união estável post mortem com A.C.C.D.S. (PJe n. 0702108-42.2021.8.07.0005). Naqueles autos foi proferida decisão interlocutória (Id 105394124 do processo n. 0702108-42.2021.8.07.0005), que indeferiu o processamento de pedido incidental de falsidade da assinatura aposta em documento apresentado pela autora daquele feito, vale dizer, cuja pretensão muito se assemelha à formulada neste processo. Contra o aludido pronunciamento restou interposto agravo de instrumento distribuído para a e. 7a Turma Cível, relatado pela e. Desembargadora Leila Arlanch (Id 122466510, pp. 1-14, do processo de referência). Com essas observações assinalo que no CPC encontra-se a previsão de que: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Sendo assim, a distribuição anterior do noticiado recurso (AGI n. 0736202-31.2021.8.07.0000), em processo conexo com a ora em exame, determina a prevenção da c. 7a Turma Cível e da eminente Desembargadora Leila Arlanch para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento. Necessária, portanto, a sua redistribuição, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Logo, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria. Diante dessa consideração, DETERMINO a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 7a Turma Cível, observada a prevenção da e. Desembargadora Leila Arlanch, ou, em caso de seu eventual afastamento (art. 79, § 1o, do RITJDFT), para que o processo seja encaminhado a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora